Tribunal: TJSP
Processo: 1500750-78.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500750-78.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ANDRE DE
OLIVEIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-78.2019.8.26.0545 -Voto no 17.166
2
VOTO no. 17.166
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500750-78.2019.8.26.0545 (processo digital)
COMARCA: ATIBAIA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: ANDRÉ DE OLIVEIRA BARBOSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. Materialidade
e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos
policiais
militares.
Laudo
pericial
atestando
a
contrafação. Circunstâncias a evidenciar a ciência do
agente
acerca
da
falsidade
do
documento.
Apresentação da carteira nacional de habilitação em
face de solicitação policial que não exclui a tipicidade
da conduta. Condenação mantida. Pena mínima, regime
aberto e substituição da corporal por restritiva de
direitos sem impugnação. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 249/254, cujo
relatório se adota, ANDRÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de dois (2) anos de reclusão em
regime aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de dez (10) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo
304, combinado com o artigo 297, caput, ambos do Código Penal,
operada a substituição da corporal por restritivas de direitos
consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 263), vindo as
razões do recurso a fls. 264/266. Postula-se a absolvição por
fragilidade probatória.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 297/299, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 344/349, no caso, pelo
improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-78.2019.8.26.0545 -Voto no 17.166
3
O julgamento foi convertido em diligência, com o
retorno dos autos à origem diante da edição do “Pacote Anticrime”
(fls. 351/355), entendendo o Ministério Público pelo não cabimento
do acordo de não persecução penal
artigo 28-A do Código de
Processo Penal (fls. 364/367) -, algo ratificado pelo Procurador Geral
de Justiça (fls. 394/407).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, alegou ignorar a
falsidade do documento. Disse ter a CNH desde 2.013, adquirindo-a
de desconhecido pela quantia de R$ 3.000,00 depois de se submeter
a única prova escrita. Trabalha como motorista de carretas desde
então e já foi abordado por policiais em diversos estados, nunca se
cogitando da falsidade (fls. 09). Em juízo, afirmou que indivíduo
chamado César, dizendo trabalhar no DETRAN, ofereceu-lhe a CNH
na autoescola de Resende, por isso aceitou e entregou os documentos
solicitados, acreditando ser procedimento lícito. Asseverou ter
renovado a CNH com a mesma pessoa, cuidando-se do documento
apresentado durante a abordagem. Realçou não ter se submetido a
qualquer prova para obter da CNH, trabalhando atualmente como
pedreiro (fls. 222/228).
Todavia, a versão, a par de inverossímil e
contraditória, acabou isolada.
Com efeito, narrou o policial militar Guilherme de
Souza Bueno, na Delegacia, que estava em serviço na base da Polícia
Rodoviária e abordou o acusado, que conduzia uma carreta. Solicitou
seus documentos, entre eles a CNH. Através de consulta ao sistema
Prodesp, constatou que ANDRÉ não estava cadastrado no sistema
nacional de condutores. Indagado a respeito, o acusado disse ter
comprado a CNH no Rio de Janeiro, através de um conhecido. Em
revista, localizou outra CNH falsa já vencida, com os mesmos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-78.2019.8.26.0545 -Voto no 17.166
4
(fls. 02). Sob o contraditório, manteve as declarações, acrescentando
que a documentação do veículo e a nota fiscal da carga transportada
estavam corretas (fls. 217/219).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar Wilson de Oliveira Faria, realçando o depoente que o apelante
admitiu ter “comprado” o documento (fls. 04 e 220/222).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos
trazidos por policiais.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Importa, aqui, que os policiais confirmaram ter o
apelante abordado o apelante, o qual apresentou a CNH contrafeita,
bem como admitiu haver comprado o documento, lembrando que a
versão apresentada por ele na Delegacia se mostra risível (de que
teria conseguido o documento com funcionário do DETRAN sem realizar
qualquer prova).
Não
bastasse,
o
laudo
pericial
confirmou
a
contrafação dos documentos ao final apreendidos (fls. 133/135).
Inegável, portanto, haver ANDRÉ apresentado a
carteira nacional de habilitação falsa aos policiais militares, daí o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-78.2019.8.26.0545 -Voto no 17.166
5
delito previsto no artigo 304 do Código Penal.
Nesta esteira, a tese atinente à ausência do elemento
subjetivo do tipo não se sustenta, até porque o próprio acusado
admitiu ter comprado o documento quando da abordagem policial,
tudo a evidenciar pleno conhecimento da falsidade e o correlato dolo.
Importa dizer que o uso de documento falso se
consuma “pela simples atividade do agente, independentemente da
obtenção de qualquer proveito ou efetivação do dano” (RJTJESP
20/468), dispensado o dolo específico.
Justamente por isso, “O crime do artigo 304 do
Código Penal consuma-se com o primeiro ato de utilização do
documento, ainda que o agente não obtenha a vantagem colimada ou
não ocorra detrimento de outrem” (TJESP, RT 503/301, grifei).
De outra parte, não afasta a tipicidade da conduta o
fato de o apelante ter apresentado o documento em face de solicitação
policial, como é óbvio.
Sobre a questão, observa-se que ao agente restava a
possibilidade de não apresentar o documento durante a abordagem,
arcando com as consequências de seu ato; se assim não procedeu,
patente que, ao exibi-lo, fez uso da carteira nacional de habilitação
contrafeita objetivando ludibriar a ação da Polícia.
Ainda a respeito, “Cremos ser totalmente irrelevante
se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz
porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de
configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de
habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige
a sua apresentação, por estar no exercício da sua função
fiscalizadora” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal Comentado”,
8a edição, pág. 1.027).
Julgado desta Colenda Câmara Criminal voga nas
mesmas águas, litteris: “Quanto à tipicidade da conduta em razão da
apresentação do documento não ser espontânea, esse fato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-78.2019.8.26.0545 -Voto no 17.166
6
descaracteriza o crime de uso de documento falso, que só exige a
voluntariedade. Basta que o agente, frente ao pedido de documentos
para exame (deduzido por policiais que procedem à fiscalização de
rotina), opte por mostrar o falso a não apresentar nada para que se
caracterize o ilícito penal. A opção por apresentar documento não
autêntico para não correr o risco de ser verdadeiramente identificado
caracteriza o crime de falsidade” (TJESP, Apelação no.
0059442-19.2015.8.26.0050, Relator Desembargador JOSÉ RAUL
GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 29-11-2018).
Assim, verificada a materialidade e apurada a
autoria do delito, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer,
dois (2) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa, unidade no piso,
à mingua de causas modificadoras, solução não impugnada pelas
partes. De resto, mantêm-se o regime aberto e a
substituição da corporal estipulados na sentença, porquanto também
não contestados pela Justiça Pública.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)